Tribunal: TJDFT
Processo: 0749188-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DE ETILÔMETRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (LEI 9.503/97, ARTIGO 165-A): INEXIGÍVEL A ELABORAÇÃO DE AUTO DE CONSTATAÇÃO. CONCLUSÃO JURÍDICA FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDF (SÚMULA 16). RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida a Turma Recursal versa sobre a nulidade do Auto de Infração lavrado pelo DER/DF referente a infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (GE01223074). Sustenta o recorrente que a infração somente restaria caracterizada se o requerente se recusasse a se submeter a todos os procedimentos dos artigos 165-A combinado com o 277 do CTB, o que não ocorreu no caso concreto, eis que apenas houve recusa ao teste do etilômetro. Ainda, alega o descumprimento dos artigos 3o e 5o da Resolução 432/2013 do Contran e a violação ao princípio da legalidade, uma vez que o Auto de Infração não respeitou os parâmetros legais.
II. No caso concreto, da análise do acervo probatório, constata-se que, em 27.08.2021, o requerente (ora recorrente), foi justificadamente abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com fulcro na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito (ID. 31510488). Incontroversa a recusa do requerente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrada no Auto de Infração GE01223074.
III. Nos moldes do entendimento firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 16), a recusa do condutor de veículo abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito, independentemente da elaboração de Auto de Constatação, porquanto prescinde de demonstração da condição de embriaguez do condutor (Precedentes das turmas recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1234458, DJE: 18/3/2020; 2a TR, acórdão 1235327, DJE: 17/3/2020; 3a TR, acórdão 1237485, DJE: 10/4/2020).
IV. Nesse quadro fático-jurídico (Auto de Infração fundamentado no art. 165-A do Código de Trânsito - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN.
V. Por fim, os atos administrativos emitidos por agente público de trânsito, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário. E neste ponto, o recorrente não demonstrou efetivamente qualquer ilegalidade capaz de comprometer a presunção de veracidade dos fatos registrados na notificação expedida por agente público no exercício de suas funções (CPC, art. 373, inciso I).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.